Tribunal: STF
Processo: HC 207172
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-03
Data de publicação: 2021-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JESUÍNO RISSATO, do Superior Tribunal de Justiça (Desembargador convocado), no HC 695.467/SP. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).
    De acordo com a denúncia, 
    [...] no dia 06 de agosto de 2021, por volta das 11h48, na Rua Afonso José Fioravante, 65, Cecap, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, DYEGO DELLAVEYGA PAULO SILVA, qualificado a fls. 05/061 , tinha em depósito, para fins de tráfico, 237,3g de Cannabis sativa L., distribuídos em 10 invólucros e 460,3g de cocaína em pó, distribuídos em 01 saco grande e 06 invólucros, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa: 
    HABEAS CORPUS - Tráfico de Drogas - Prisão preventiva decretada - Revogação - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do Paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado – Coronavírus - Liberdade incabível - Ordem denegada. 
    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido, nos termos seguintes:
    Na hipótese, ao menos neste juízo de prelibação, tenho que o r. decisum que decretou a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade e diversidade de drogas apreendidas. 
    […]
    Dessarte, a análise dos autos, nos limites da cognição in limine, não permite a constatação de indícios suficientes para a configuração do fumus boni iuris, não restando configurada, de plano, a flagrante ilegalidade, a ensejar o deferimento da medida de urgência. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Ressalta que o decreto de prisão preventiva veio escorado em afirmações genéricas, em descompasso com os precedentes desse Supremo Tribunal Federal, o que, por si só, já permitiria a concessão da ordem. 
    Requer, assim, a concessão da ordem de habeas corpus, substituindo-se a prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares dentre aquelas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 
    É o relatório. Decido.
    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 
    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de outubro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente